Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEITADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESCISÃO INVIÁVEL. SÓLIDO SUBSTRATO FÁTICO. COMPROVADA.

1. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de que deve ser admitida a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda revisional não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal. 2.1. Em relação à violação de norma jurídica, entende-se que a afronta deve ser patente: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo. 2.2. A pretensão desconstitutiva deve estar fundada em manifesto erro técnico ou ilegalidade patente, quando a condenação se revela absolutamente desgarrada das normas processuais ou de qualquer elemento do acervo probatório, em face da qual é dispensável a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. 2.3. No caso concreto, o demandante não apresenta provas novas, pois apenas retoma as alegações de insuficiência do acervo probatório e de atipicidade da conduta – o que não é possível em sede de revisão.

3. Se o edito condenatório está lastreado em argumentos percucientes e elementos concretos, não se admite o revolvimento da matéria fática, sob pena de desvirtuamento do instituto.

4. Pedido revisional admitido e julgado improcedente.